Tribunal: STF
Processo: AI 124413
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO
3., DA E.C. N. 1/69 (COISA JULGADA) E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 620.
R.E. NÃO ADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. NÃO TENDO SIDO O TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
E.C. N. 1/69) EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NEM EM EMBARGOS
DECLARATORIOS, FICOU INSATISFEITO O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356).
2. A TESE DO RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE HAVIA COISA JULGADA,
EM PROCESSO CAUTELAR, IMPEDITIVA DE COISA JULGADA, NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO, ENVOLVE QUESTÕES PROCESSUAIS, SEM NIVEL
CONSTITUCIONAL, NÃO PERMITINDO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. ALEGAÇÃO
DE OFENSA INDIRETA A CONSTITUIÇÃO, POR MA INTERPRETAÇÃO DE LEI
PROCESSUAL ORDINARIA.
3. NÃO HÁ MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, A SER APRECIADA, SE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO FOI SUSCITADA,SOBRETUDO QUANDO REJEITADA
A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL, QUE A VENTILOU.
4. O TEMA SUMULAR TAMBÉM NÃO PRESCINDE DE PREQUESTIONAMENTO.
5. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO INCIDIU EM VIOLAÇÃO A NORMA PROCESSUAL,
SOBRE LIMITES DO RECURSO DE APELAÇÃO OU SOBRE EFEITOS DA
SUCUMBENCIA, NA FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NEM POR ISSO
ENTROU EM DISSIDIO COM A SÚMULA 620 DO S.T.F., SEGUNDO A QUAL 'A
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIAS NÃO ESTA SUJEITA A REEXAME
NECESSARIO, SALVO QUANDO SUCUMBENTE EM EXECUÇÃO DE DIVIDA', POIS
TRATA DE MATÉRIA INTEIRAMENTE DISTINTA.
6. NEM SE PODE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INVOCAR INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DA SÚMULA, OU 'A CONTRARIO SENSU'.